Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010630-86.2021.8.11.0000
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Valceir Alves Caterinque
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valceir Alves Caterinque, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.
O impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela prática do crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, delito este cometido, em tese, no dia 15 de junho de 2021.
No entanto, argumenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade, porque a autoridade apontada como coatora teria convolado o flagrante em prisão preventiva sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Nesse contexto, aduz que o magistrado converteu o flagrante em prisão com base em argumentos retóricos e genéricos, a exemplo da necessidade da custódia para aplacar o clamor social gerado pela infração penal, sem apontar dados concretos que justificassem a gravosa medida.
Consigna que embora o agente esteja cumprindo pena imposta anteriormente, a referida condenação ainda não transitou em julgado, tratando-se de execução provisória, que não poderia ser considerada neste momento, diante do princípio da presunção de inocência.
Finalmente, ressalta os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele tem residência fixa na cidade de Rondonópolis/MT, emprego lícito e família constituída, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
Alternativamente, pugna pela substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 91187479).
Juntou documentos (Ids. 91187480 a 91187483).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente em crimes dolosos, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:
“...No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega.
Verifica -se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar estava em rondas, quando receberam a informação de que havia dois indivíduos em um veículo Golf, de cor branca, estacionado próximo do Posto One Petro, os quais observavam o posto de combustível, assim, foram até o local e passaram a realizar diligências.
É ainda dos autos, que que a Polícia Militar localizou um veículo com as mesmas características da denúncia, transitando pela Avenida Pajé, próximo ao Posto Martelli e, ao ser realizada a abordagem do veículo, localizaram três indivíduos no interior do veículo, tendo um deles empreendido fuga do local.
Durante a abordagem os dois indivíduos que ficaram no local questionavam o motivo da abordagem e se recusavam a cumprir as determinações da Policia Militar, sendo necessária a imobilização dos autuados e ao ser realizada revista no veículo, lograram êxito em encontrar 01 (um) modulo de injeção eletrônica subtraído da vítima, que se encontra no pátio do Posto de Combustível.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado VALCEIR ALVES CATERINQUE, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte -se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
(...)
O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, que o autuado VALCEIR ALVES CATERINQUE possui registros criminais (Id. Num. 58245462), inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)...” (Id. 91187482, pp. 3-4).
Extrai-se dos autos que o agente responde a outro processo criminal, já ostentando condenação pelo delito de tráfico de drogas, e foi preso recentemente pela suposta prática de crime de trânsito (folha de antecedentes criminais, Id. 91187483), fatos que denotam o risco concreto de que em liberdade continue a delinquir.
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, trabalho lícito e família constituída, verifico que foram parcialmente afastados pelos documentos que comprovam a existência dos antecedentes criminais do agente, inclusive condenação.
Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator